Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-80.2014.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matérias apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006299-80.2014.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados JOÃO CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), SUELI DA SILVA SIQUEIRA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA),
SONIA MARIA DA SILVA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSÂNGELA DA
SILVA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), OSWALDO DA SILVA NETO
(JUSTIÇA GRATUITA) e CELSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matérias
apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do
julgamento Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil O pré-questionamento pressupõe tema que,
presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado

Inocorrência Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 385/390 que, por votação unânime,
deu parcial provimento à apelação.
Alega
a
embargante:
a

o
julgado é contraditório, no tocante às
custas processuais; b pré-questionamento
da matéria relacionada, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
Os embargados, regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. _.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Do V. Acórdão não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132/50000 -Voto no
3
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado:
“Por outro lado, as custas processuais
devem ser suportadas integralmente pela instituição
financeira, em razão do princípio da causalidade , na
forma do caput, do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
No
mesmo
sentido,
já
decidiu
a
supracitada Corte:
'O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais. O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide'”. (grifamos)
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Estatuto Adjetivo Civil, devendo expressamente referir-se ao ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006299-80.2014.8.26.0132/50000 -Voto no
4
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no supracitado
dispositivo legal.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator